Tribunal: TJMT
Processo: 0003623-82.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003623-82.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITR/ Imposto Territorial Rural, Liminar, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BRESCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.427.630/0001-59 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA - CPF: 607.857.301-25 (ADVOGADO), CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 14.953.004/0001-07 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA BIANCHIN PACHECO - CPF: 524.939.899-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO - ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA - VÍCIO SANÁVEL - POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO -

ARTIGO 321

DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO -

SENTENÇA CASSADA.

1. A ilegitimidade
ad causam
, a teor do disposto no § 2o do artigo 319 do CPC/2015, constitui irregularidade sanável, pelo que o juiz deve determinar que a autora, no prazo de quinze (15) dias, emende ou complete a inicial, indicando o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento.

2. Diante de vícios sanáveis, deve se oportunizar, primeiramente, à parte a sua correção, não havendo como extinguir o processo, sem resolução de mérito.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA ER
OTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BRESCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., em face do CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE BARRA DO GARÇAS E OUTRO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Anulatória de Registro no 0003623-82.2020811.0004, que julgou extinta a ação sem resolução de mérito ante a ausência de pressuposto processual válido – legitimidade passiva.

Irresignado, sustenta o Recorrente, em síntese, que se qualifica como proprietária do imóvel objeto da matrícula no 36.617 do Cartório de Registros Gerais de Imóveis de Barra do Garças/MT – denominada Fazenda Jaraguá.

Informa que a área deste imóvel foi ocupada por terceiros, ao longo do tempo, tendo o Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Grosso emitido título definitivo a estes.

Alega que, diante de tais fatos, ante a inexistência do imóvel, e da “sua total ausência de interesse em identificar a razão desta não existência e o culpado por tal cenário, pretensão que encontra alicerce no artigo 233 da Lei 11° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que expressamente regulamenta o cancelamento da matrícula”.

Acentua que o magistrado singular indeferiu a petição inicial sob o fundamento de ausência de pressuposto processual – não observando a teoria da asserção, quando a legitimidade passiva deve ser declarada com base de sustentação nas afirmações delineadas pelo autor constantes na petição inicial,
“sem qualquer mensuração sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”

Argumenta que o julgador singular deveria ter facultado ao Autor/Recorrente a emenda a inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

Pontua que não se opõe a ilegitimidade do Município de Barra do Garças, e a legitimidade do Estado de Mato Grosso, devendo qualquer discussão sobre o ITR ser travada na Justiça Federal, ante a legitimidade da União.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para cassar a sentença recorrida, oportunizando a emenda a inicial.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que BRESCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, ajuizou Ação Anulatória de Registro em face do CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE BARRA DO GARÇAS, e do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, à alegação de que o Imóvel Fazenda Jaragua - matrícula no 36.617 do Cartório de Registros Gerais de Imóveis de Barra do Garças/MT, não mais existe em razão da ocupação da terra por terceiros, sendo emitido títulos definitivos pelo Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Grosso, requerendo o cancelamento da matrícula imobiliária, e a suspensão da exigibilidade do ITR.

O MM. Juiz do feito indeferiu a inicial sob o fundamento de ausência de pressuposto processual válido, ante a ilegitimidade passiva dos Requeridos.

Aduz o recorrente, em síntese, a necessidade de oportunizar a emenda a inicial, e que concorda com a declaração de ilegitimidade passiva do Município de Barra do Garças, com relação a inexigibilidade do ITR, por se tratar de tributo federal, subsistindo a questão relacionada ao cancelamento de matrícula.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que possa proceder a emenda da inicial.

Esses são os fatos.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se foi correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código Processo Civil, sem oportunizar ao Autor Recorrente a emenda a inicial.

Como cediço, a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo.

Sobre o tema ensina Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306:

“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa."

Humberto Theodoro Júnior, in "Curso de Direito Processual Civil", volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento -, Editora Forense, Rio de Janeiro, 39a edição, 2003, página 54, ensina:

“Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse firmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.”

No caso em apreço, a autora apelante pretende o cancelamento da matricula imobiliária.

Nada obstante, conforme ressaltado na sentença, a ação foi proposta em face do CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE BARRA DO GARÇAS e do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Contudo, a despeito das Requeridas, em princípio, não terem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, o MM. Juiz do feito, ao invés de extinguir o feito, deveria ter oportunizado a emenda da inicial, com alteração do polo passivo, a teor do que dispõe o artigo 321 do CPC/2015,
litteris
:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Dessa forma, considerando que a ilegitimidade
ad causam
constitui irregularidade sanável, tem-se que a solução mais adequada à espécie é a emenda da inicial, oportunizando à autora apelante a modificação do polo passivo, em quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da peça de ingresso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, devendo o Juízo de primeiro grau ordenar intimação da parte autora para, em 15 (quinze) dias, adequar a petição inicial como entender de direito, sob as penas da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021